Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor; tanto assim que ela teve de mudar de endereço, além de ter comparecido à delegacia para representar criminalmente contra ele.
2. Eventual pedido de isenção quanto ao pagamento de custas processuais deve ser formulado diretamente ao Juízo das Execuções Penais, que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso desprovido.